Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIDA. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. PROCESSO JÁ SENTENCIADO.

1. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”, norma também prevista no art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.

2. A distinção entre os pedidos nas duas demandas não contempla o regramento contido no art. 286, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, muito embora o feito primário tenha sido extinto sem resolução de mérito, o pedido contido na nova ação é diverso da ação pretérita, circunstância que inviabiliza determinar a distribuição do feito ao mesmo juízo que conhecera do pedido anterior.

3. Não há que se falar em distribuição por dependência do feito originário ao feito primário, diante da conexão ou continência entre as causas, pois o artigo 55, §1o, do CPC, excepciona a reunião de ações conexas quando uma delas tiver sido sentenciada, como ocorreu na hipótese dos autos.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado